Tribunal: STF
Processo: RE 90430
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
- Dissolução parcial de sociedades. 
- Inexistência de negativa de vigência dos dispositivos legais referidos no recurso extraordinário. 
- Dissídio de jurisprudência não comprovado, uma vez que a divergência deve existir com relação ao acórdão trazido a confronto, e não com decisão apenas ali noticiada, e não invocada pelo recorrente. 
Recurso extraordinário não conhecido.